Tribunal: TJPA
Processo: 0008230-66.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008230-66.2011.8.14.0006

APELANTE: WALDEMAR LIMA SANTANA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO C
Í
VEL.REVISIONAL

DE

CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.EXIGÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ.CÓPIA DO CONTRATO NÃO APRESENTADA PELO BANCO. BANCO REVEL.EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES DO STJ.REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.CABIMENTO.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuado. Tese fixada no
REsp.
nº 973827/RS:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara".

2-Considerando que se trata de relação de consumo, estando os contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas,sob o pálio das
normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ, cabe a instituição financeira demonstrar de forma cabal que a capitalização de juros foi prevista expressamente no contrato firmado.

3-Ausente a cópia do contrato, e diante da impossibilidade de comprovação da expressa pactuação da capitalização de juros, impõe-se a reforma da sentença para determinar a incidência da taxa de juros de forma simples,sobre o negócio jurídico contestado.Precedentes do STJ.

4-Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação em Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento com pedido de tutela antecipada, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, movida por
WALDEMAR LIMA SANTANA
em face de

BANCO ITAULEASING S/A.

Na exordial (ID 2962840 ) alega o autor que realizou com a instituição financeira contrato de financiamento nº 2484100-8, cujo objeto era um veículo automotor ano 2010/modelo 2010, marca

Chevrolet Classic. Relata que o financiamento se operou em 60 (sessenta parcelas) parcelas mensais e consecutivas de R$ 630, 77 ( seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos), totalizando a importância de R$ 37.846,20 ( trinta e sete

mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) .

Argumenta que não foi oportunizado ao apelante a discussão das cláusulas contratuais no momento da aquisição do bem, todavia, relata ter tentado renegociar as cláusulas que entendia abusivas posteriormente, mas não obteve êxito. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à instituição financeira e aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, BACEN) a exclusão de apontamentos e por fim, requereu que fosse julgada procedente a demanda.

Deferida a assistência judiciária gratuita e indeferida a antecipação de tutela ( ID 2962842).

Citado, o banco requerido não apresentou contestação conforme demonstra certidão constante no ID 2962844.

O juiz monocrático sentenciou liminarmente o feito (ID 2482529) julgando improcedente o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial
por entender que não há mácula a ser afastada no contrato bancário respectivo que,
por isso, reputo como ato jurídico perfeito, devendo em nome da segurança jurídica das relações privadas ser cumprida tal como estipulado.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida interpôs o presente recurso, e, sucessivamente, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da cobrança de juros remuneratórios por ausência de cláusula expressa e/ou falta de clareza na sua eventual contratação e, consequentemente, afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Sem Contrarrazões .

Recebi o feito por distribuição.

É o relatório.

Considerando o gozo de férias deste Relator no mês de julho/2021, inclua-se o presente feito na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto/2021

Belém, 30 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

2.2Da Capitalização dos Juros

Defende
o autor
apelante, que o artigo 5º da Medida Provisória nº 1.963-17 (reeditada sob o nº 2.170-36) estaria em confronto com o art. 7º, II, da Lei Complementar n. 95/98, motivo pelo qual
esta
Corte deve recusar-lhe validade. Aduz, ainda, que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado

a quo
entendeu pela possibilidade de capitalização de juros desde que expressamente pactuada no contrato, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de tema repetitivo.

Sobre a matéria,no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o
REsp.
nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.

É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(
REsp
973.827/RS, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

Por sua vez, considerando que se trata de relação de consumo, estando os contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ
1
, cabe a instituição financeira demonstrar de forma cabal que a capitalização de juros foi prevista expressamente no contrato firmado.

De fato, sendo a existência de cláusula contratual autorizativa condição indispensável para a aplicação da capitalização dos juros, era ônus da instituição financeira comprovar que existia a adequada informação do encargo no instrumento negocial, ante a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.No caso dos autos, em que pese
a solicitação da autora de apresentação do contrato por parte da instituição financeira
, o banco apelado foi revel , conforme certidão constante no ID2962844

A não apresentação do contrato por parte do banco réu torna inviável a presunção de pactuação da capitalização mensal de juros, impondo-se o seu afastamento.Este é o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA-CORRENTE
. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO, SEJA MENSAL OU ANUAL. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXAS, TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS.EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade da cobrança da capitalização anual deixou de ser suscitada perante o primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal de origem apreciar o tema no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg
no
AREsp
429.029/PR, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
,
DJe
de 14/04/2016, consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados - inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual.

3.
É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças.

4. A sentença suficientemente fundamentada que acata laudo pericial apontando saldo credor em favor da autora, com a ressalva de que a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, abstendo-se de apresentar os contratos e as autorizações para débito em
conta-corrente
, imprescindíveis à apuração das contas, não ofende os
arts
. 131 e 436 do CPC/73.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe
13/03/2017)(GRIFOS NOSSOS)

DECISÃO (...) Esta Corte tem remanso entendimento no sentido de que, provada a relação jurídica, é dever da instituição financeira a exibição dos documentos comuns entre as partes. A saber: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTOS COMUNS. EXIBIÇÃO. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Demonstrada a relação jurídica havida entre o autor e a instituição financeira, não é dado a esta se negar à exibição de documentos comuns entre as partes. 2. 'Aplicada a penalidade do art. 359 do CPC em razão da inércia da instituição financeira em apresentar o contrato sub judice, devem os juros remuneratórios ser limitados à taxa média de mercado. Precedentes.' (
AgRg
no
REsp
1.208.036/RS, Quarta Turma, Relator Min. Marco
Buzzi
,
DJe
23/5/2013) 3.
'Ante a não juntada do contrato, inviável presumir-se pactuados os encargos de capitalização mensal de juros e comissão de permanência.' (
AgRg
no
REsp
1.208.036/RS, Quarta Turma, Relator Min. Marco
Buzzi
,
DJe
23/5/2013) 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento" (
AgRg
no
AREsp
388.860/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 25/2/2014,
DJe
6/3/2014).
Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2014. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
Relator (STJ -
AREsp
: 423902 SP 2013/0361816-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
, Data de Publicação: DJ 10/12/2014)(GRIFOS NOSSOS)

Compulsando os autos, verifica-se que o banco réu não se manifestou nos autos,

não sendo possível aferir a taxa de juros mensal e a anual, tampouco, se há previsão expressa a respeito da capitalização mensal de juros.No caso,impossível presumir que a capitalização foi pactuada em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima delineado,ausente a cópia do contrato, e diante da impossibilidade de comprovação da expressa pactuação da capitalização de juros, impõe-se a reformada sentença .

2.3.DaMora

Por fim, no que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a
simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decota r do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (
REsp
1061530/RS, Relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009.)

No caso dos autos, constatada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade,resta descaracterizada a mora do devedor.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço a Apelação e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença exarada e afastar a capitalização dos juros cobrados, condenando o requerido a restituir
à
requerente, de forma singela e devidamente atualizada, o montante pago em excesso, considerando a substituição dos juros compostos mensal pelo juros simples, a ser apurado através de cálculos aritméticos no cumprimento de sentença.

Considerando o provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade,inverto o ônus
da
sucumbência, condenando o réu/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/08/2021